Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-46.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009245-46.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS ALVES PENA - CPF: 207.879.871-15 (EMBARGANTE), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO E SENHA. VALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por M.M.A.P. contra acórdão que deu provimento à apelação do BANCO BRADESCO S.A. para julgar improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de operação realizada em terminal de autoatendimento. O embargante alega contradição quanto à prova da contratação e omissão acerca da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à comprovação da contratação bancária e à distribuição do ônus da prova em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado reconhece, de forma expressa e fundamentada, a regularidade da contratação realizada em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, meios idôneos de manifestação de vontade.

5.

A alegação de contradição decorre de inconformismo com a valoração das provas, não configurando vício interno do julgado.

6.

A ausência de dados técnicos típicos de contratação digital não compromete a validade da operação realizada em canal presencial automatizado.

7.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, constitui regra de instrução e não implica automática procedência do pedido.

8.

A instituição financeira apresentou elementos suficientes à comprovação da contratação, incumbindo ao autor demonstrar eventual fraude ou irregularidade, o que não ocorreu.

9.

Não há omissão quanto à matéria probatória, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia à luz do conjunto probatório.

10.

A pretensão recursal revela tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A contratação bancária realizada em terminal de autoatendimento, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, constitui meio válido de manifestação de vontade.

3.

A inversão do ônus da prova no CDC é regra de instrução e não afasta o dever mínimo da parte autora de demonstrar a plausibilidade de suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL MESSIAS ALVES PENA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria afirmado a comprovação da contratação em terminal de autoatendimento sem que houvesse, nos autos, prova documental idônea da realização da operação, como registros técnicos, extratos ou comprovantes de liberação de valores.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da distribuição do ônus da prova na relação de consumo, especialmente diante da inversão do ônus probatório reconhecida na origem.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de inexistência de qualquer vício no acórdão e de que os embargos possuem nítido caráter infringente.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL MESSIAS ALVES PENA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“De início, cumpre assentar, sem maiores digressões, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, todavia, não conduz automaticamente ao acolhimento das alegações autorais, mas impõe a análise criteriosa do conjunto probatório produzido.

Da análise dos autos, verifica-se que a argumentação autoral repousa sobre premissa fática que não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos. Isso porque a instituição financeira demonstrou que a operação foi realizada em terminal de autoatendimento, e não por meio de contratação digital remota, como sugere a narrativa inicial, circunstância que altera substancialmente os parâmetros de análise da validade do negócio.

Com efeito, as operações realizadas em terminais eletrônicos submetem-se a rígido protocolo de segurança, exigindo, para sua efetivação, a posse física do cartão magnético e a inserção de senha pessoal, secreta e intransferível do correntista. Trata-se de modalidade amplamente difundida no sistema bancário nacional, cuja confiabilidade repousa precisamente na combinação desses fatores de autenticação.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a utilização de cartão magnético e senha pessoal constitui meio idôneo de manifestação de vontade, equiparável, para fins jurídicos, à assinatura física do contratante. Isso porque a senha bancária, de natureza personalíssima, representa mecanismo de autenticação exclusivo, cuja guarda e sigilo incumbem ao próprio consumidor.

Destaca-se:

[...]

Cumpre destacar, ademais, que a operação impugnada não se refere à contratação originária de crédito, mas sim a refinanciamento de ajuste anterior, circunstância que reforça a higidez da transação. O refinanciamento, por sua própria natureza, pressupõe vínculo contratual preexistente, saldo devedor ativo e reestruturação da obrigação, cenário que, à evidência, não se coaduna com o padrão ordinário das fraudes bancárias usualmente verificadas em demandas dessa natureza.

A fim de corroborar tal conclusão, colaciona-se o seguinte julgado:

[...]

A alegação de ausência de determinados dados técnicos (tais como IP, IMEI ou geolocalização) igualmente não se sustenta, pois não se revela juridicamente razoável impor à instituição financeira a produção de elementos probatórios típicos de contratações digitais remotas quando demonstrado que a operação foi realizada em canal diverso, cuja autenticação decorre da utilização de cartão físico e senha pessoal.

Some-se a isso elemento probatório de especial relevância, a saber, as declarações prestadas pelo próprio autor na esfera administrativa. Conforme se extrai do expediente instaurado junto ao PROCON (ID 343163380), o consumidor reconheceu expressamente a existência de contratos consignados regularmente firmados, limitando a alegação de desconhecimento apenas a determinados descontos, sem impugnação específica da operação ora debatida.

Ora, certo é que esta circunstância projeta reflexos diretos sobre a verossimilhança das alegações deduzidas em juízo, na medida em que evidencia inconsistência narrativa que não pode ser desconsiderada na valoração do conjunto probatório.

Nesse contexto, ausentes indícios concretos de violação aos mecanismos de segurança do sistema bancário, clonagem de cartão, comprometimento de senha ou qualquer outro evento apto a caracterizar fortuito interno, impõe-se reconhecer a validade da contratação e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetivados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, condenando-se a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais deverão recair sobre o valor da causa, devendo ser observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal em relação à autora, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDclno REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,DJe30/06/2015).

É certo que, excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, mesmo fora das hipóteses clássicas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, quando a decisão embargada padece de vício grave e manifesto, de natureza substancial, a ponto de configurar verdadeira teratologia. Trata-se de situações em que não se está diante de simples necessidade de esclarecimento ou integração do julgado, mas de evidente distorção da realidade fática ou jurídica, que impõe a sua reforma ou anulação, sob pena de perpetuação de decisão materialmente absurda e incompatível com os princípios mais elementares do devido processo legal e da justiça substancial.

No caso, não se vislumbra, no acórdão embargado, qualquer das hipóteses legais ensejadoras do manejo dos embargos de declaração, tampouco a possibilidade de excepcional atribuição de efeitos infringentes ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

Verifica-se que adecisão impugnada enfrentou, com a devida profundidade e rigor argumentativo, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, à luz do conjunto probatório constante dos autos, observando-se, em sua integralidade, os postulados da fundamentação adequada e da coerênciadecisória.

A alegada contradição, fundada na suposta inexistência de prova da contratação, não se configura, posto que o acórdão embargado, de forma expressa e fundamentada, concluiu que a instituição financeira logrou demonstrar a regularidade da operação realizada em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão magnético e senha pessoal, elementos estes considerados idôneos à formação da manifestação de vontade.

Para fins do art. 1.022 do CPC, a contradição apta a justificar embargos é a interna, isto é, aquela existente entre premissas e conclusão do próprio julgado, ou entre diferentes passagens da decisão, tornando-a inconciliável em seus próprios termos
, não se confundindo com a contrariedade entre a decisão e a interpretação que a parte faz da prova, dos precedentes ou do direito aplicável.

A insurgência do embargante, na realidade, revela mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório realizada por este Tribunal, pretendendo, sob o rótulo de “contradição”, rediscutir a conclusão adotada, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a questão probatória ao consignar que a relação é de consumo, mas que tal circunstância não conduz automaticamente ao acolhimento das alegações autorais, impondo-se a análise do conjunto probatório produzido.

No tocante à alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova, igualmente não se verifica o vício apontado. Isso porque a controvérsia relativa à inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui matéria de natureza eminentemente instrutória, a ser analisada no momento oportuno do
iter
procedimental, não havendo qualquer necessidade ou lógica em exigir do relator o enfrentamento exauriente dessa questão em sede de apelação.

De todo modo, o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a questão probatória ao consignar que a relação é de consumo, mas que tal circunstância não conduz automaticamente ao acolhimento das alegações autorais, impondo-se a análise do conjunto probatório produzido.

A pretensão do embargante, ao insistir no exame da distribuição do ônus da prova, revela, em verdade, tentativa de rediscussão da valoração das provas e da conclusão adotada por este Tribunal, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Todavia, apenas para fins de esclarecimento, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, constitui regra de instrução, e não de julgamento, destinando-se a orientar a distribuição do encargo probatório durante a fase de produção de provas, e não a servir como critério automático de procedência da demanda. Em termos práticos, isso significa que a inversão não exime a parte autora do dever mínimo de conferir plausibilidade às suas alegações, tampouco impõe à parte adversa o ônus de produzir prova negativa ou de infirmar hipóteses não demonstradas. Apenas na hipótese de efetiva insuficiência probatória é que o ônus da prova assume função de regra de julgamento, hipótese que não se verifica no caso concreto, em que o convencimento judicial foi formado a partir dos elementos efetivamente constantes dos autos.

No caso, a parte autora se limitou a alegar a inexistência da contratação, ao passo que a instituição financeira trouxe elementos aptos a demonstrar a regularidade da operação, cabendo à parte autora, diante desse cenário, comprovar eventual fraude, invalidade do negócio ou falha na prestação do serviço, o que não ocorreu.

Ora, como mencionado, não se pode exigir da instituição financeira a produção de prova negativa, qual seja, a inexistência de fraude, especialmente quando já demonstrada a verossimilhança da contratação, sob pena de indevida inversão lógica do ônus probatório.

Ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de fraude, o próprio acórdão consignou que operações realizadas em terminal de autoatendimento dependem da utilização de cartão físico e senha pessoal, cuja guarda incumbe ao consumidor, de modo que eventual uso indevido por terceiros configuraria hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Desse modo, não há omissão a ser suprida, mas sim pretensão de rediscussão de fundamentos já enfrentados.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que enfrente, de forma fundamentada, a matéria devolvida ao seu exame, como efetivamente ocorreu na hipótese, sendo certo que a mera irresignação da parte com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento de embargos apenas para reiterar teses já examinadas.

Certoéque o acórdão embargado apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficandoplenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventualinconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, aindaque os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Incasu,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, arediscussãodo mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais deembargabilidade(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,DJe28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026